Tribunal: TJSP
Processo: 1035986-38.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Notificações, relacionadas à instauração do respectivo processo administrativo,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE. 1. Notificações, relacionadas à instauração do respectivo processo administrativo, devidamente encaminhadas à parte impetrante, por meio dos Correios. 2. Exercício do direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, garantido. 3. Desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da mencionada correspondência. 4. Prevalência dos princípios da legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos. 5. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.